Tribunal: TJBA
Processo: 8031208-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031208-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: FABIANA RIBEIRO DE JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s):ANA SHEILA SOARES MASCARENHAS LEITE, LIVIA DE JESUS NEVES, ATILA LEITE DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI N.º 9.656/98. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO “CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE MAMAS”. RELATÓRIO PRESENTE AOS AUTOS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA EXCLUDENTE EM RAZÃO DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA CONTRÁRIA À BOA-FÉ CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos ditames da súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, não resta dúvida quanto à aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, em razão, tanto da devida configuração de relação de consumo, conforme previsto no próprio diploma legal quanto da citada súmula. Tendo em vista a natureza do direito a ser aplicado, deve o contrato celebrado entre as partes ser analisado de forma a proteger o consumidor hipossuficiente, em consonância com os arts. 47 e 51, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, também à luz do CDC deverão ser interpretadas as demais leis que regem a avença, em especial, a Lei n.º 9.656/98, que disciplina os contratos celebrados entre os Planos de Saúde e seus beneficiários. O rol da ANS – Agência Nacional de Saúde, não tem caráter de enumeração taxativa, mas apenas aponta os procedimentos a serem minimamente observados pelos planos de saúde, ou seja, possui caráter exemplificativo. Nesse contexto, mostra-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva a cláusula que, de algum modo, exclui ou impõe exigência para autorização de tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031208-11.2024.8.05.0000, em que figuram, como Agravante – HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e, como Agravada – FABIANA RIBEIRO DE JESUS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada, pelas razões constantes no voto da Relatora, julgando, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno de nº 8031208-11.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv. Salvador, R/5